Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 801 DO CPC/15 – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o título executivo extrajudicial tenha sido juntado pela exequente após a triangularização processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032038-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA - CNPJ: 00.817.101/0001-50 (AGRAVANTE), ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), MARINA CAVALLI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 426.395.128-03 (ADVOGADO), SAMUEL FERNANDES DANTAS - CPF: 317.584.908-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1032038-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA

AGRAVADA: ANANDA METAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 801 DO CPC/15 – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
inda que o título executivo extrajudicial tenha sido juntado pela exequente após a triangularização processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a decisão que entendeu
sanado o processo e prejudicada a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
ANANDA METAIS LTDA
, contra a decisão que, após determinar que a exequente colacionasse aos autos o título executivo, com a sua juntada, entendeu sanado o processo e prejudicada a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Em síntese, sustenta a agravante que ao determinar o prosseguimento da demanda, o Juízo
a quo
não considerou procedimentos importantes e de observância obrigatória previstos na norma instrumental.

Alega que ao deixar de instruir a inicial com o título executivo, a agravada apresentou uma execução carente de requisito fundamental para o seu regular processamento, tratando-se de vício insanável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 252921664).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 257613653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
ANANDA METAIS LTDA
contra a decisão que, após determinar que a exequente colacionasse aos autos o título executivo, com a sua juntada, entendeu sanado o processo e prejudicada a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Sob a alegação de que a ausência do título executivo constitui vício insanável, devido ao momento processual em que o feito se encontra (após a citação do executado), devendo ser declarada inepta a petição inicial, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, segundo o art. 798, I, a, do CPC/15, incumbe ao credor, ao ajuizar a execução, instruir a inicial com "
título executivo extrajudicial
".

No caso, observa-se dos autos de origem que a exequente colacionou aos autos a duplicata acompanhada da nota fiscal e instrumento de protesto que embasam a execução (ID 115229428) somente após ser intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Apesar disso, não prospera o argumento da agravante no sentido de que a execução deveria ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que ao contrário do que alega, de acordo com o artigo 801 do CPC/15, a ausência de documento indispensável à execução constitui vício sanável, sendo permitido ao julgador determinar que o exequente junte aos autos o documento faltante no prazo de 15 dias.

“
Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.”

Assim, ainda que o título executivo extrajudicial tenha sido juntado pela exequente após a triangularização processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a decisão que entendeu
sanado o processo e prejudicada a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DA MATÉRIA AFASTADA PELO STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento em razão da preclusão da discussão afastada por decisão do STJ, proferida em sede de Recurso Especial.

2. Não havendo prejuízo à parte, não há nulidade da decisão proferida sem prévia oitiva do executado.

3. A ausência de instrução da inicial com todos os documentos necessários ao feito, constitui vício plenamente sanável, notadamente ao se considerar que posteriormente carreados aos autos, devendo ser afastada a suposta inexigibilidade do título exequendo.

4. Recurso conhecido e não provido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.14.011820-3/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA - DOCUMENTO ESSENCIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - EMENDA A INICIAL NÃO FACULTADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 801 DO CPC - VÍCIO SANÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto a ausência de documentos essenciais à propositura da ação executiva configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, mesmo após apresentada defesa, uma vez que inobservada a regra contida no art. 801 do CPC, a qual possibilita a sua emenda, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e primazia do mérito. Recurso desprovido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092655-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025